Tribunal: TCU
Processo: 011.324/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6905/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.324/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Arlindo May (XXX.905.949-XX); Dyonatan Hendges Prestes (XXX.414.289-XX); Franciele Cristine Matos (XXX.173.419-XX); Gabriel Ivaldo Guedes Varela (XXX.124.499-XX); Jose Lucas de Lourenssi Oliveira (XXX.476.819-XX); Marta Hubner (XXX.332.999-XX); Renato Borba Steckert (XXX.741.339-XX); Rivelino Ventura (XXX.145.719-XX); Tais Angela Pinheiro Machado (XXX.827.039-XX); Zeno Steckert (XXX.751.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.